Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, CLÁUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA, JOSAINE ALVES DOS SANTOS e JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA requereram a liquidação de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido dos servidores públicos e a partir de janeiro de 1996. Ao analisar a petição inicial, o juízo determinou a suspensão do processo e na forma do Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça. Dessa decisão, os autores interpuseram o agravo de instrumento n. 0753733-62.2023.8.07.0000, quando foi deferida liminar e para autorizar o processamento do pedido de liquidação de sentença. Em que pese a liminar em sede de agravo de instrumento determinar o processamento da liquidação de sentença, o juízo deu prosseguimento ao feito como cumprimento individual de sentença coletiva. Sobreveio impugnação do DISTRITO FEDERAL, quando sustentou a ilegitimidade ativa dos requerentes e por não pertencerem à categoria representada pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. Quanto ao mérito, sustentou excesso de execução e em razão da errônea aplicação dos índices de correção monetária. Rejeitada a impugnação, repristinou os fundamentos nas razões recursais. Dispensado o preparo, por prerrogativa legal do ente federativo. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Ciente da decisão de ID 182444751, da 3a Turma Cível, que deferiu efeito suspensivo ao AGI n. 0753733-62.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte que a ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169, não constitua empecilho à tramitação do pedido de liquidação individual da sentença coletiva.’ Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 188728670. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por CLÁUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA, JOSAINE ALVES DOS SANTOS e JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, por meio do qual pleiteia o recebimento o valor R$ 16.362,35 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, conforme planilha de ID 176183118. Aduz que são servidores públicos do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiaram-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 188728670 instruída com a planilha de cálculo de ID 188728671. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa afirmando que os servidores são titulares do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. No mérito, afirma que na ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Quanto a correção monetária, ressalta que a parte exequente aplicou o indexador IPCA-E conjugando com os coeficientes da Taxa Selic e calculou o valor monetária dos juros sobre o resultado ocasionando anatocismo, uma vez que a Taxa Selic possui juros embutidos em sua composição. Afirma que deve ser aplicada a Taxa referencial TR até 11/2021, vez que os Embargos de Declaração da ação n. 2011.01.1.000491-5 (acórdão n. 998.356), alterou o fator de correção monetária IPCAE para TR nos termos da Lei n. 11.960/2009 e, posterior a tal data, deve ser aplicada a Taxa Selic sobre o valor nominal, nos moldes da emenda constitucional n. 113/2021. Requer i) a suspensão, nos termos do Tema 1170. Informa o excesso de R$ 24.614,40 e como devido o valor R$ 30.008,59, sendo R$ 29.746,36 o valor principal e R$ 262,23 as custas processuais. Em resposta de ID 192469146, a parte exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de que a parte exequente ocupava o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, não deve prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: (...) Assim, como a parte exequente é servidora do DISTRITO FEDERAL e filiada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento n. 32.159/97, conforme as fichas financeiras de ID 176183118, faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Assim, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV – No que se refere ao termo final do benefício alimentação verifica-se que a parte exequente realizou os cálculos considerando o período de 01/01/1996 a 01/03/1997, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. Com respeito aos critérios de correção monetária, a sentença de ID 176183123 (fls. 38/43) assim consignou: ‘Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.’ As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 176183123 – fls. 46/53), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: ‘Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista’. Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 176183123 – fls. 54/58), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: ‘Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.’ O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 176183123 – fls. 59/65), nos seguintes termos: ‘Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.’ O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 176183123 (fl. 101) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: ‘1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.’ Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Ainda, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, ocorrido em 12/12/2023, o e. STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. O cotejo das planilhas de ID 176183118 e ID 188728671 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e sem juros de 01/12/2021 em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução dos índices da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 183338207. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO Conforme relatado, os autores, ora agravados, requereram a liquidação individual da sentença coletiva e não o cumprimento de sentença. Esse foi, inclusive o fundamento para a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento n. 0753733-62.2023.8.07.0000: “Ao afetar o Tema 1.169 ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos em âmbito nacional e que contenham a mesma controvérsia: ‘Ante o exposto, em conjunto com os REsp n. 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”; III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.’ Portanto, como se colhe da delimitação da tese controvertida, o entendimento que se busca equacionar é se seria necessária a prévia liquidação da sentença coletiva genérica ou se a parte estaria habilitada a requerer diretamente o cumprimento individual. Dessa forma, o requerimento da prévia liquidação da sentença coletiva não se enquadra na determinação de suspensão, haja vista que atende plenamente aos pressupostos da ampla defesa e do contraditório e não traz qualquer prejuízo às partes. Ademais, caso aprovada a tese debatida no Tema 1.169 a consequência seria exatamente de se exigir a prévia liquidação e sob pena de extinção do processo. Assim, já atendido previamente o requisito, impõe-se o reconhecimento da distinção do presente caso em relação ao paradigma e de sorte a exclui-lo da ordem de suspensão. Lado outro, a concessão do efeito suspensivo e determinação de prosseguimento da liquidação de sentença atende aos primados da duração razoável e da máxima eficácia do processo, evitando-se paralisações desnecessárias. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte que a ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169, não constitua empecilho à tramitação do pedido de liquidação individual da sentença coletiva.” (Grifei) Não obstante, ao receber a comunicação da concessão daquela liminar, o juízo proferiu despacho determinando o processamento de cumprimento de sentença e em dissonância do que foi requerido pelas partes e deferido na liminar supra. O prosseguimento do processo na forma de cumprimento de sentença encontra óbice na ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169. Suspensão IRDR 21 Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido de seus servidores a partir de janeiro de 1.996. Ao impugnar o pedido, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa dos autores e sob o argumento de que o título executivo judicial beneficia tão somente os servidores da Administração Direta ao tempo do ajuizamento da ação e, então, representados pelo SINDIRETA, e que os requerentes integravam carreira diversa e representada pelo SINDFAZ. Rejeitada a questão preliminar, a matéria foi repristinada nas razões recursais. Lado outro, ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, em razão da discussão envolver a mesma questão tratada no processo supra, deve-se igualmente suspender o feito. Ante o exposto, determino a suspensão do feito na origem e nos termos da determinação da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, bem como em razão do descumprimento da liminar deferida em sede de agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator